Tribunal: TJES
Processo: 5010273-15.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010273-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO HENRIQUE KINAKE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Mario Henrique Kinake, através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, bem como provimento jurisdicionais para cessar descontos de seu benefício previdenciário e cancelamento que lhe são imputados pela Instituição Bancária. Sustentando, em síntese, que é aposentado por invalidez na previdência pública e o seu benefício vêm sofrendo descontos a título de empréstimo consignado pelo sistema de RMC, ou seja, Reserva de Margem para Cartão de Crédito. Esclarece que não recebeu cartão de crédito e vêm recebendo descontos há vários anos. O desconto é de R$44,00 por mês. Somado a este desconto, recebe faturas de débito sobre o mesmo título. Portanto, busca a tutela jurisdicional, visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e DECLAROU quitados os débitos imputados ao recorrido, oriundos do contrato de empréstimo consignado. Ademais, determinou que seja oficiado o INSS para cessar os descontos em seu benefício previdenciário imediatamente, quanto este comando consistente na obrigação de não fazer, deferiu a tutela de urgência. Condenou, por fim, a instituição bancária recorrente, no pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir desta data. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 12727953) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, em sede preliminar, a parte recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que é aposentado e recebe benefício por invalidez junto a previdência social. Ademais, expressa que seu benefício vêm sofrendo descontos a título de empréstimo consignado pelo sistema de RMC, ou seja, Reserva de Margem para Cartão de Crédito. Esclarece que não solicitou nenhum cartão de crédito, bem como não realizou desbloqueios. Por fim, esclarece que os descontos realizados em seu benefício alcançam o patamar de R$44,00 por mês.

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, inclusive termo de adesão onde consta todos os dados do consumidor, bem como sua assinatura, porém, a cerne da controvérsia gira em torno da ausência de informações prestadas acerca do serviço, visto que conforme expressa o douto juízo a quo, o recorrido apresentou cartões referentes a empréstimos enviados sem a solicitação do mesmo, bem como a ausência de desbloqueio do ultimo.

Portanto, não merece prosperar os argumentos expostos, visto que não trazem aos autos provas mínimas que todas as informações foram prestadas de maneira regular ao consumidor, bem como que o desbloqueio fora realizado e utilizado, conforme argumenta, de modo que resta caracterizado a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a falha no dever de informação junto ao recorrido.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)